Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735053-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GERALDO JOSE DE SOUZA, GERALDO JOSE DOS SANTOS, GERALDO LOPES DA SILVA, GERALDO MAGELA RODRIGUES VENANCIO, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO RUFINO, GERALDO URBANO DA SILVA, GERALDO PEREIRA DA CRUZ, GERALDO SIVEIRA BORGES, GERALDO JOSE LOPES D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.